Tribunal: STF
Processo: RE 319556
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: I. Infração de trânsito: direção de veículos
automotores sem habilitação, nas vias terrestres: crime (CTB, art.
309) ou infração administrativa (CTB, art. 162, I), conforme ocorra
ou não perigo concreto de dano: derrogação do art. 32 da Lei das
Contravenções Penais (precedente: HC 80.362, Pl., 7.2.01, Inf. STF
217).
1. Em tese, constituir o fato infração administrativa não
afasta, por si só, que simultaneamente configure infração penal.
2. No Código de  Trânsito Brasileiro, entretanto, conforme
expressamente disposto no seu art. 161 - e, cuidando-se de um
código, já decorreria do art. 2º, § 1º, in fine, LICC - o ilícito
administrativo só caracterizará infração penal se nele mesmo
tipificado como crime, no Capítulo XIX do diploma.
3. Cingindo-se o CTB, art. 309, a incriminar a direção sem
habilitação, quando gerar "perigo de dano", ficou derrogado,
portanto, no âmbito normativo da lei nova - o trânsito nas vias
terrestres - o art. 32 LCP, que tipificava a conduta como
contravenção penal de perigo abstrato ou presumido.
4. A solução que restringe à órbita da infração
administrativa a direção de veículo automotor sem habilitação,
quando inexistente o perigo concreto de dano - já evidente pelas
razões puramente dogmáticas anteriormente expostas -, é a que melhor
corresponde ao histórico do processo legislativo do novo Código de
Trânsito, assim como às inspirações da melhor doutrina penal
contemporânea, decididamente avessa às infrações penais de perigo
presumido ou abstrato.
II. Recurso extraordinário prejudicado: habeas-corpus de
ofício.
5. Prejudicado o RE do Ministério Público, dado o
provimento do recurso especial com o mesmo objeto, é de deferir-se
habeas-corpus de ofício, se a decisão do STJ - no sentido da
subsistência integral ao CTB do art. 32 LCP, é ilegal, conforme
precedente unânime do plenário do Supremo Tribunal.